Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA UBER. CONTAS SIMULTÂNEAS. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação - ação cominatória c/c indenizatória com o objetivo de compelir a ré a restabelecer o cadastro do autor na plataforma, possibilitando seu retorno ao exercício da atividade profissional, bem como condená-la ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência para determinar à ré que restabeleça a conta principal do autor na plataforma Uber, no prazo de cinco dias, assegurando-lhe o pleno exercício de suas atividades laborais, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada à quantia de R$ 60.000,00, em caso de descumprimento.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à determinação de restabelecimento da conta principal do autor na plataforma Uber.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, pois embora demonstrada a existência de conta em duplicidade, não houve utilização efetiva das contas simultaneamente, ou qualquer elemento que indique proveito econômico ou uso fraudulento, o que comprova a ausência de dolo ou má-fé pelo agravado-autor, ademais, não há qualquer registro de reclamação de usuários ao longo de mais de oito anos de prestação de serviços na plataforma da agravante-ré. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.